Tribunal: TJSP
Processo: 1001815-26.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA – COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA
- A relação entre as partes é iminentemente trabalhista, devendo, portanto, ser afastada a aplicação das normas de Direito Civil - não havia propriamente um "contrato" de autorização de descontos, ou um "convênio" entre as partes como tenta fazer crer o apelante,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA – COISA JULGADA SOBRE A MATÉRIA
- A relação entre as partes é iminentemente trabalhista, devendo, portanto, ser afastada a aplicação das normas de Direito Civil - não havia propriamente um "contrato" de autorização de descontos, ou um "convênio" entre as partes como tenta fazer crer o apelante, mas sim, um contrato de trabalho;
- A própria Justiça Trabalhista já se posicionou sobre a impossibilidade de a empregadora realizar tais descontos, de modo que há evidente coisa julgada sobre a matéria.
RECURSO IMPROVIDO